Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-89.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO À PAZ E AO SOSSEGO. CONTRARIEDADE. NORMAS LEGAIS E CONDOMINIAIS. LONGO PERÍODO DE TEMPO. CONDUTA ILÍCITA REITERADA. DESÍDIA. CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.348, V, do Código Civil, é dever do síndico cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia.
2. A perturbação da paz e do sossego do apelado/autor, impedindo o seu descanso e bem-estar, especialmente em horários de repouso, em contrariedade às normas legais e condominiais, bem como a desídia do condomínio apelante em executar as medidas concretas e proativas para coibir os abusos do condômino infrator, extrapola o mero dissabor e impõe a obrigação de indenizar o dano moral, mormente considerado o grande lapso temporal decorrido entre a primeira reclamação realizada e a efetiva notificação do proprietário/possuidor.
3. Recurso conhecido e não provido.